Tribunal: TJSP
Processo: 1020247-27.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO/ SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Alegação de irregularidades no procedimento, notadamente a ausência de intimação pessoal para purgar a mora. Constatação de que as tentativas de notificação pessoal para saldar a dívida resultaram infrutíferas, o que levou à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO/ SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Alegação de irregularidades no procedimento, notadamente a ausência de intimação pessoal para purgar a mora. Constatação de que as tentativas de notificação pessoal para saldar a dívida resultaram infrutíferas, o que levou à realização de intimação via edital, em conformidade ao art. 26 da Lei no 9.514/97. Certidão lavrada pelo escrevente do Cartório de Registro de Imóveis que goza de fé pública. Envio de telegrama comunicando a data dos leilões e a possibilidade do exercício do direito de preferência recepcionado pela síndica. Ausência de irregularidade no procedimento extrajudicial que justifique a reversão da consolidação da propriedade do imóvel pela ré e a anulação dos leilões designados, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, RITJSP). Recurso desprovido.